Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714555-69.2024.8.07.0001 APELANTE: JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JONAIR PEREIRA DE MATOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por SADIF Comércio de Veículos Ltda./Saga Brasil Administração e Participações S.A. e SHC Veículos Ltda. (JAC Motors) contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial, para condenar solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, em razão da venda de veículo com vício oculto e demora excessiva na prestação de assistência técnica. Nas razões recursais, a apelante SHC Veículos Ltda. (Jac Motors) requer a concessão de justiça gratuita. Afirma que o atual estado de recuperação judicial ampara o pedido de gratuidade de justiça, de modo a isentá-la do recolhimento do preparo. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, constata-se que os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Apelante custear as despesas processuais. O fato de se tratar de empresa em recuperação judicial não basta para a concessão do benefício, especialmente quando se verifica, por meio do demonstrativo do resultado juntado, que a Apelante auferiu o lucro líquido de R$ 47.123,00 (Id. 73474575). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 Entende-se, portanto, que o simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. No caso em análise, os rendimentos anuais auferidos pela agravante superam em muito o valor atribuído à presente causa, bem como valores referentes a custas e despesas processuais possíveis, razão pela qual, entende-se, não cabe a concessão do benefício requerido. 3. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3.1 Não é, todavia, sinônimo de hipossuficiência garantida ou pretexto para relevar, judicialmente, os pequenos encargos e obrigações. 4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1324297, 07179180920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no DJE: 17.3.2021) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 99, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. Tendo sido apontado os documentos necessários para a análise da gratuidade de justiça postulada pelas construtoras, sob pena de não o fazendo recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido, forçoso a negação de seguimento ao recurso de apelação, ante o não preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1303970, 00001424920168070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25.11.2020, publicado no DJE: 14.12.2020) Ademais, o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira da Apelante. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de a Apelação não ser conhecida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora